Tribunal: TJMT
Processo: 1084463-95.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084463-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIANE APARECIDA DE ALMEIDA OJEDA - CPF: 025.035.821-25 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), CPA FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 31.756.864/0001-61 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1084463-95.2025.8.11.0001
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante(s):
CPA FIT ACADEMIA.

Embargada(s):
MARCIANE APARECIDA DE ALMEIDA OJEDA e SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 09 a 13/07
/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. VALOR. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora para majorar a indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de contradição entre o valor da indenização indicado na ementa (R$ 2.000,00) e aquele consignado na fundamentação e no dispositivo do voto (R$ 3.000,00), requerendo a correção da divergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre o valor da indenização constante da ementa e aquele fixado na fundamentação e no dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A fundamentação e o dispositivo do acórdão fixam de forma uniforme a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, inexistindo divergência quanto ao conteúdo da decisão colegiada.

A indicação do valor de R$ 2.000,00 na ementa constitui mero erro material, cuja correção é necessária para assegurar a correspondência entre a ementa e o efetivo teor do julgado, sem alteração do resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente em divergência entre a ementa e o conteúdo da fundamentação e do dispositivo do acórdão.

2. Prevalece o valor expressamente fixado na fundamentação e no dispositivo quando a ementa apresenta informação divergente por erro material.

3. A retificação da ementa para adequá-la ao teor do julgamento não modifica o conteúdo da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no MS nº 31.112/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CPA FIT ACADEMIA LTDA
.

contra acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante,
majorando
a indenização por danos morais de R$ 500,00 para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de contradição no acórdão. Sustenta haver divergência entre o valor indicado na ementa (R$ 2.000,00) e aquele consignado na fundamentação e no dispositivo do voto (R$ 3.000,00), requerendo a correção do valor da condenação.

Por sua vez, no ID 372593398, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada, uma vez que resta claro que a indenização por danos morais foi majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.

1.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se empreste efeitos infringentes
.

2. Recurso acolhido, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material.

(STJ - EDcl no AgInt no MS n. 31.112/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (Grifei)

Sustenta a parte embargante a existência de contradição entre o valor indicado na ementa e aquele consignado na fundamentação e no dispositivo do voto (R$ 3.000,00).

Confira-se o trecho pertinente do acórdão:

(...)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO DE PLANO DE ACADEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando solidariamente as reclamadas à restituição de cobrança indevida em duplicidade no valor de R$ 129,90 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 500,00. A recorrente sustenta a insuficiência do quantum indenizatório diante dos transtornos suportados e requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

1.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo em relação à extensão concreta dos danos suportados, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.(
destaquei
)

(...)
.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

(...)

Por outro lado, as peculiaridades da demanda evidenciam que o montante fixado na sentença revela-se insuficiente. A cobrança indevida em duplicidade, somada às informações contraditórias prestadas pelas reclamadas durante as tentativas de resolução administrativa e ao período em que a recorrente permaneceu buscando solução para o problema, demonstra situação que extrapola o simples aborrecimento.

À vista disso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa,
entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)

Por essas razões, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
a condenação por danos morais de
R$ 500,00
(quinhentos reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

No caso, assiste razão à parte embargante. Verifica-se que o acórdão embargado apresenta divergência entre o valor consignado na ementa e aquele efetivamente fixado na fundamentação e no dispositivo do voto. Enquanto a ementa registra a majoração da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fundamentação e o dispositivo são expressos ao estabelecer a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse contexto, constata-se que a fundamentação e o dispositivo do voto são harmônicos e convergentes ao fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a indicação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na ementa configura mero erro material, passível de correção, a fim de que o acórdão reflita fielmente o conteúdo da decisão colegiada.

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, e
os acolho
para sanar a contradição apontada, retificando o item 8 da ementa do acórdão lançado (IDs 371444855 e 371444857),
que passa
a constar a seguinte redação:

8. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo em relação à extensão concreta dos danos suportados,
sendo adequada a majoração da indenização para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026